Tribunal: TJDFT
Processo: 0733712-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL PARA AGUARDAR A RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM AÇÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. ARTS. 300, CAPUT, E 313, V, “A”, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela de urgência, requerida em caráter incidente, o deferimento do pedido depende que sejam evidenciados, cumulativamente, de acordo com o art. 300, caput, do CPC, (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; bem como (iii) a reversibilidade da decisão que defere este pedido, conforme interpretação a contrario sensu do art. 300, § 3o, deste Código.
2. Dentre outras condições, “suspende-se o processo, quando a sentença de mérito, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”, de acordo com o art. 313, V, “a”, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.